Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-37.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004532-37.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE ADOLFO ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 004.687.951-03 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CONCAUSAL. DOENÇA IDIOPÁTICA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária, consistente em aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa, sob alegação de incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está comprovado o nexo causal ou concausal entre as patologias da segurada e a atividade laboral; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício acidentário; (iii) determinar a possibilidade de concessão do benefício diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial conclui que as patologias apresentadas (fibromialgia, lombalgia e entorse de tornozelo) possuem origem idiopática ou não relacionada ao trabalho, afastando expressamente o nexo causal.

4. A perícia também afasta a existência de nexo concausal, ao indicar que, embora a atividade laboral possa agravar sintomas, não contribui de forma determinante para o surgimento ou agravamento das doenças.

5. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) apresentada não possui força suficiente para infirmar a conclusão técnica pericial, especialmente por ter sido emitida de forma retroativa e desacompanhada de outros elementos probatórios robustos.

6. Os registros administrativos demonstram a concessão de benefícios de natureza previdenciária comum, reforçando a ausência de caracterização acidentária.

7. A ausência de comprovação do nexo de causalidade inviabiliza a concessão de benefício acidentário, ainda que presente a incapacidade laborativa parcial e permanente.

8. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "

A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige a comprovação do nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade laboral. 2. A inexistência de nexo etiológico, comprovada por laudo pericial, impede o reconhecimento da natureza acidentária do benefício, ainda que haja incapacidade laborativa. 3. A CAT isolada não prevalece sobre prova pericial judicial conclusiva em sentido contrário. 4. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito ao benefício incumbe à parte autora".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 19 e 20; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1036003-07.2024.8.26.0224, Rel. Antonio Moliterno, j. 16/03/2026; TJ-SC, APL nº 5000159-68.2020.8.24.0079, Rel. Diogo Pítsica, j. 20/10/2022; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 23/11/2021; TJMT, N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, Rel. Yale Sabo Mendes, j. 25/08/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1004532-37.2025.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 344371899):

“
Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por
LUCILENE ADOLFO ALEXANDRE FERREIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ou, alternativamente, auxílio-doença por acidente de trabalho com inclusão em programa de reabilitação profissional.

Alega a autora que exercia a função de auxiliar de vias permanentes e que, em 06/01/2022, sofreu acidente de trabalho que resultou em lesão na coluna lombar e problemas no tornozelo, exigindo tratamento especializado. Afirma que recebeu auxílio-doença (NB 6403817543) com início em 12/08/2022, o qual foi cessado em 08/02/2023 por alta médica programada, embora ainda estivesse incapacitada para o trabalho.

Sustenta que possui diagnóstico de CID 10 M779 (Entesopatia não especificada), S934 (Entorse e distensão do tornozelo), M544 (Lumbago com ciática) e M545 (Dor lombar baixa/lombalgia), apresentando dores e edema no tornozelo com limitação e acentuada lordose lombar, o que lhe causa muitas dores e dificuldades na realização de atividades habituais e laborativas.

Argumenta que, considerando sua idade (41 anos), baixa escolaridade e histórico profissional em atividades que exigem esforço físico, a reabilitação profissional seria inviável.

Com a inicial, juntou documentos pessoais, comprovante de endereço, CNIS, CAT, laudos médicos, exames de imagem e outros documentos.

Decisão inicial determinando a realização de perícia médica e deferindo os benefícios da justiça gratuita (ID 184986972).

Realizada perícia médica judicial (ID 204822825), cujo laudo concluiu que a autora apresenta fibromialgia crônica (CID M797), entorse em tornozelo (CID S934) e lombalgia crônica com ciática (CID M544/M545), com incapacidade parcial e permanente para atividades laborais que demandem esforço físico intenso, postura prolongada ou movimentos repetitivos, incluindo a função habitual de auxiliar de vias permanentes.

O INSS apresentou contestação (ID 210236956), alegando incompetência do juízo acidentário por ausência de acidente de trabalho, requerendo a improcedência do pedido.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 213057355), reafirmando o nexo concausal entre as atividades laborais e o agravamento das doenças, bem como a incapacidade permanente e a impossibilidade de reabilitação profissional.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da competência da Justiça Estadual

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de incompetência do juízo acidentário suscitada pelo INSS.

A competência para processar e julgar as causas acidentárias é da Justiça Estadual, conforme dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal
"as de acidentes de trabalho”.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo acidentário, mantendo a competência desta Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Do mérito

O benefício de aposentadoria por invalidez está previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

"A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Já o auxílio-doença está previsto no art. 59 da mesma lei:

"O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Para a concessão de ambos os benefícios, são necessários os seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) cumprimento da carência, quando exigida; e c) incapacidade para o trabalho, temporária ou permanente.

No caso dos autos, a
qualidade de segurada
da autora e o cumprimento da carência são incontestes, tendo em vista que o próprio INSS reconheceu tais requisitos ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença (NB 6403817543) no período de 12/08/2022 a 08/02/2023.

Ademais, conforme o CNIS juntado aos autos (ID 184472206), a autora mantinha vínculo empregatício com a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis desde 01/02/2008, estando em gozo de benefício por incapacidade quando da cessação em 08/02/2023.

Quanto à incapacidade laboral
, o laudo pericial judicial foi conclusivo ao afirmar que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual de auxiliar de vias permanentes, em razão de fibromialgia crônica (CID M797), entorse em tornozelo (CID S934) e lombalgia crônica com ciática (CID M544/M545).

O perito fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em janeiro de 2022, coincidindo com o acidente de trabalho documentado na CAT de 06/01/2022, e afirmou categoricamente que:

“10. Considerando o nível de escolaridade da pericianda, sua idade (41 anos) e o tipo da atividade habitual (auxiliar de vias permanentes), juntamente com a atividade econômica da região, é viável que ela fosse capaz de exercer seu trabalho com a doença na cessação do auxílio-doença (08/02/2023)?

R:
Não, a pericianda não possui capacidade física para retornar à atividade habitual em razão da dor crônica difusa e limitação funcional, mantendo incapacidade parcial e permanente.
”
ID 204822825 - Pág. 11

Embora o perito tenha indicado que a incapacidade é parcial, restrita à atividade habitual e que teoricamente seria possível a reabilitação para atividades leves ou administrativas, é necessário considerar as condições pessoais da autora para avaliar a real possibilidade de reabilitação profissional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem ser considerados não apenas os elementos médicos, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. TRABALHADOR RURAL E URBANO. LAUDO PERICIAL . INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. HIPÓTESE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA REFORMADA . 1. São requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais, quando necessário, e 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente e total (aposentadoria por invalidez) ou de forma temporária ou parcial (auxílio-doença). 2. O deferimento dos benefícios por incapacidade pressupõe a identificação, por meio de exame médico-pericial, da total impossibilidade de o segurado exercer atividade que garanta a sua subsistência . 3. Ainda que o laudo pericial tenha indicado a incapacidade parcial, considerando outros aspectos relevantes, como a idade, instrução, condição socioeconômica, natureza das atividades desenvolvidas, o juiz pode concluir pela concessão da aposentadoria por invalidez. 4. As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora mediante a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que se encontra atualizado de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870 .947 - Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146/MG - Tema 905), bem como com a Emenda Constitucional n. 113/2021 (Resolução 784/2022 - CJF, de 08/08/2022, Anexo, itens"4 .2"e"4.3"). 5. Apelação da parte autora parcialmente provida para, reformando a sentença que concedeu o auxílio-doença, condenar o INSS na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez . (TRF-1 - (AC): 10082848220234019999, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL NILZA MARIA COSTA DOS REIS, Data de Julgamento: 10/07/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 10/07/2024 PAG PJe 10/07/2024 PAG)”

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE . CONSIDERAÇÕES DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 . A concessão de benefício previdenciário por incapacidade requer o preenchimento dos requisitos: qualidade de segurado e incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual. Independe do cumprimento de carência no caso de segurado especial. 2. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que estiver ou não em gozo de auxílio-doença e comprovar, por exame médico-pericial, a incapacidade total e definitiva para o trabalho e for considerado insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência . 3. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a concessão de benefício por incapacidade anterior comprova a qualidade de segurado do requerente. Essa a hipótese dos autos. 4 . De acordo com o laudo pericial judicial, a autora (70 anos, do lar e, anteriormente, trabalhadora rural) é portadora de hipertensão arterial, osteoartrose e espondiloartrose com alterações degenerativas das articulações da coluna e dos joelhos. Na avaliação clínica, o perito constatou dor difusa, com limitação da mobilidade e concluiu haver incapacidade parcial e permanente para esforço físico. 5. Consoante entendimento jurisprudencial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art . 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6 . Comprovados os requisitos legais, qualidade de segurada e incapacidade permanente, a autora tem direito à aposentadoria por invalidez. 7. Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, a DIB deve ser a data da cessação do benefício anterior, observada a prescrição quinquenal. 8 . Juros e correção monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. 9. Honorários advocatícios de sucumbência devidos em 10% (dez por cento) do valor da condenação até a prolação do acórdão, nos termos da Súmula 111/STJ. 10 . Apelação da autora provida, para determinar ao INSS o restabelecimento do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10048736520224019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUI COSTA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/03/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 21/03/2024 PAG PJe 21/03/2024 PAG)”

No caso em análise, a autora possui 41 anos de idade, escolaridade fundamental incompleta (5ª série) e sempre exerceu atividades braçais que exigem esforço físico.

O próprio perito reconheceu que:

“14. Outras considerações que o(a) perito(a) considere relevantes para solução da causa:
R: Devido à baixa escolaridade, idade (41 anos) e quadro clínico, a reabilitação profissional é limitada a atividades leves ou administrativas, sem comprometimento da vida civil, não havendo necessidade de assistência permanente de terceiros.”
ID 204822825 - Pág. 9.

Considerando essas circunstâncias pessoais, aliadas à incapacidade permanente para a atividade habitual e às limitações funcionais descritas no laudo pericial (dor persistente, redução de força e amplitude de movimento, fadiga, comprometimento de atividades físicas intensas),
concluo que a autora é insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, fazendo jus à aposentadoria por invalidez acidentária.

Quanto à natureza acidentária do benefício, restou comprovado o nexo concausal entre as atividades laborais e o agravamento das patologias, conforme já fundamentado na análise da preliminar de incompetência. O perito judicial foi claro ao afirmar que as atividades laborais contribuíram para o agravamento do quadro clínico da autora, configurando a hipótese de equiparação a acidente de trabalho prevista no art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Em relação à data de início do benefício (DIB), considerando que a autora já estava em gozo de auxílio-doença quando da cessação em 08/02/2023, e que o laudo pericial confirmou a permanência da incapacidade, a aposentadoria por invalidez acidentária deve ser concedida a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 09/02/2023.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) CONCEDER
à autora LUCILENE ADOLFO ALEXANDRE FERREIRA o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, com renda mensal inicial correspondente a 100% do salário de benefício, desde
09/02/2023 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 6403817543);

2) PAGAR
as parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela até a citação válida. A partir de então, quando são devidos juros moratórios, aplica-se a taxa SELIC.

Considerando a natureza alimentar do benefício e o estado de necessidade da autora,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar ao INSS que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

CONDENO
o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta sentença, excluídas as parcelas vincendas, conforme Súmula 111 do STJ.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Em atenção ao
artigo 202
da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
:
LUCILENE ADOLFO ALEXANDRE FERREIRA

BENEFÍCIO CONCEDIDO
: aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho (espécie 92)

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – 09/02/2023
(dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 6403817543).

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis/MT,
datado e assinado eletronicamente
.

Francisco Rogério Barros

Juíz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não foi demonstrado o nexo causal entre o trabalho e a enfermidade incapacitante, a justificar a concessão de benefício de natureza acidentária.

Apregoa, além disso, que não há concausa, pois o laudo judicial não demonstra efetivamente qualquer nexo entre as doenças e o labor exercido, mencionando de forma extremamente vaga a mera possibilidade de que o trabalho tenha de alguma forma contribuído para a incapacidade.

Salienta, nesse contexto, que quando um determinado agente não levar à modificação da história natural da doença e não for causa determinante para isso, ou quando forem verificados em seu quadro fatores exclusivamente ligados ao processo natural de envelhecimento, não será considerada a concausalidade.

Argumenta,

de outra parte, que a conclusão do laudo pericial viola flagrantemente a coisa julgada material produzida nos autos do processo n.° 10049165020234013602, no qual o pedido de benefício por incapacidade feito pela parte autora foi julgado improcedente, com base em perícia judicial realizada em 21.11.2023, concluindo pela inexistência de incapacidade.

Pontua que a parte possui o direito de reapresentar ação, se modificado o quadro de saúde, porém, nessas hipóteses, a data de implantação de eventual benefício não poderá retroagir à data do trânsito em julgado de decisão anterior, sob pena de violação à coisa julgada.

Afiança que a despeito da ação tratar de requerimentos administrativos diferentes, as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos, de movo que não se pode discutir novamente a existência de incapacidade retroativa ao ano de 2023.

Consigna, outrossim, que a decisão proferida no processo anterior julgou definitivamente a lide, produzindo coisa julgada que impede nova decisão em processos anteriores a respeito da mesma matéria.

Por essa razão, requer “
seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95
” (ID. 344371902).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a inexistência de coisa julgada, afirmando que se trata de nova causa de pedir, baseada em fato novo, consubstanciado no agravamento clínico superveniente e reconhecimento de concausa ocupacional, elementos inexistentes nas demandas anteriores, pugnando pelo não provimento do recurso e condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (ID. 344371907).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar nos autos, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 346274361).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Autarquia Federal recorrente goza de isenção das custas, nos termos do art. 8º, § 1, da Lei Federal n.° 8.620/93.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1004532-37.2025.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou a demanda em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, auxílio-doença acidentário com pedido de inclusão ao programa de reabilitação profissional, desde a cessação do benefício n.° 640.381.754-3, ocorrido em 08.02.2023.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual a
expert
concluiu pela incapacidade parcial e permanente da segurada (ID. 344371537).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos, consoante já transcrito no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da questão posta, verifica-se que o cerne recursal consiste na existência, ou não, de nexo etiológico, ainda que concausal, para caracterização acidentária da pretensão inicial, bem como em relação à data de implantação do benefício e a incidência da coisa julgada quanto ao pedido indeferido anteriormente na Justiça Federal.

Com efeito, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I
.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”( Grifo nosso).

Ao avaliar a questão relacionada ao nexo técnico previdenciário, a despeito da juntada de CAT, datada de 13.02.2025 e emitida pelo então empregador da segurada, que descreve a existência de enfermidade por esforço excessivo constatada no exercício da função, em 06.01.2026 (ID. 344371543), o perito judicial foi enfático ao afirmar a inexistência de nexo causal direto. Veja-se (ID. 344371885):

“1. Diagnóstico/CID: R: Fibromialgia (M79.7); entorse de tornozelo (S93.4); dor lombar baixa (M54.5). R:Fibromialgia (M79.7); entorse de tornozelo (S93.4); dor lombar baixa (M54.5).

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?) R: R:
Doença crônica de origem idiopática, sem nexo laboral
.

[...]

5. A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho? ( ) sim ( ) não

5.1.
Em caso de resposta positiva, justifique, indicando o agente de risco, o agente nocivo causador ou o acidente (local, empregador e data).

R: Não. A fibromialgia é idiopática. O entorse de tornozelo ocorreu em casa
.

[...]

13. No caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1º da Lei 8.213/1991)

R: Não há divergência significativa. A incapacidade permanente da autora é restrita à função habitual e justificada pela persistência da fibromialgia e sequela do entorse de tornozelo.
Não se estabelece nexo causal com a atividade laboral anterior
.[...]”.

Além disso, em relação aos quesitos que se referem à possível concausa, o
expert
pontuou que o desempenho da atividade laboral, embora possa agravar parcialmente a fibromialgia pré-existente, não há nexo concausal. Observe-se:

“1. Considerando o histórico médico da pericianda e o acidente de trabalho, favor detalhar de forma abrangente as patologias presentes no sistema osteomuscular, assim como suas respectivas causas e evoluções clínicas. Se possível, indique as CIDs.

R: A pericianda apresenta fibromialgia crônica (CID M79.7), com dor articular generalizada em mãos, cotovelos, ombros, quadris, coluna, joelhos e pés, evolução crônica há mais de 4 anos. Relata entorse de tornozelo esquerdo em janeiro de 2022 (CID S93.4), com dor persistente e limitação funcional. Adicionalmente, apresenta lombalgia crônica com ciática (CID M54.4, M54.5) e entesopatia não especificada (CID M77.9).
Todas as condições são de origem idiopática ou traumática localizada, com evolução para limitação funcional permanente parcial
.

2. Com base nas informações médicas e no relato da incapacidade laboral decorrente de um acidente de trabalho em 06/01/2022 (CAT anexo 5), pedimos sua opinião técnica acerca da existência de nexo causal entre as patologias da pericianda e o respectivo acidente no trajeto do trabalho como auxiliar de vias permanentes.

R:
Não há nexo causal direto entre a fibromialgia e o acidente de trajeto. A entorse de tornozelo apresentada tem relação direta com o episódio ocorrido em casa, não no exercício da atividade laboral. Portanto, o acidente de trajeto não é fator determinante das patologias crônicas relatadas
.

3. Considerando o histórico profissional da autora e as condições médicas apresentadas, o perito poderia opinar sobre como as atividades laborais influenciadas ao longo dos anos podem ter contribuído para o desenvolvimento ou agravamento das enfermidades mencionadas?

R:
As atividades laborais exigiam esforço físico intenso, levantamento de peso, permanência prolongada em pé e movimentos repetitivos, o que contribui para sobrecarga articular e muscular, podendo agravar sintomas de dor crônica e fadiga, sem, contudo, causar diretamente a fibromialgia
.

4. Levando em consideração a descrição do trabalho realizado como auxiliar de vias permanentes, que inclui esforço excessivo, condições difíceis de trabalho e movimentos repetitivos, o perito poderia detalhar como esses fatores laborais podem ter desempenhado um papel significativo nas doenças apresentadas pela pericianda?

R: Os esforços repetitivos e carga física intensa podem exacerbar dor lombar, dor nos membros inferiores e entesopatias, promovendo piora funcional e limitação para atividades laborais. A fibromialgia pré-existente também pode ter sido parcialmente agravada pelo esforço físico contínuo.

5. Em caso de não verificação de nexo causal ou de nexo concausal relatado, aqueles que de alguma forma contribuíram para a produção ou o agravamento, nos quesitos anteriores, nos termos do Parecer nº. 10/2012 do CFM e do art. 473, §1º do CPC, fundamente seu parecer negativo.

R:
O acidente de 06/01/2022 não gerou lesão que justifique ou contribua para a fibromialgia ou dor lombar crônica. Embora a atividade laboral tenha potencial de agravar sintomas de sobrecarga, não se verifica nexo concausal formal, sendo as patologias predominantemente de origem idiopática e crônica
. [...]”. (Grifo nosso).

Acrescenta-se que os benefícios previdenciários percebidos e, até mesmo, aqueles indeferidos pela autarquia previdenciária, conforme demonstram o extrato de Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS foram classificados como espécie 31 (previdenciário).

Não há, ademais, além da CAT elaborada com efeito retroativo, qualquer elemento de prova que afaste a conclusão pericial e indique a existência de concausa entre as patologias incapacitantes e a atividade laboral.

Nesse ponto, não obstante a parte apelada afirmar que a fixação da data da incapacidade indicada na perícia coincide com aquela mencionada na CAT, o perito ressaltou que corresponde ao episódio de entorse de tornozelo, somado à evolução da fibromialgia, duas condições que declara, em diversas ocasiões, não estarem associadas ao labor.

Outrossim, não tendo a parte autora logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício acidentário se a lesão não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Para obtenção de benefício de natureza acidentária, cumpria à parte autora, ora apelada, provar a ocorrência do acidente laboral ou mesmo o agravamento da doença devido ao trabalho habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, que lhe atribui o ônus da prova.

Dessa maneira, ainda que constatada incapacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, o requisito do nexo de causalidade, essencial para o reconhecimento da natureza acidentária, não foi preenchido, inviabilizando a concessão de qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação julgada improcedente. ACIDENTE DO TRABALHO. Auxiliar de limpeza. Problemas na coluna e fibromialgia. Ausência de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido. Nexo causal/concausal. Não comprovação. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA DA SEGURADA. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios . Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Art . 7º da Lei Estadual nº 11.608/2003. Súmula 110/STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10360030720248260224 Guarulhos, Relator.: Antonio Moliterno, Data de Julgamento: 16/03/2026, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2026).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS . NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DA LIDE . COMPETÊNCIA FIRMADA PELO PEDIDO E PELA CAUSA DE PEDIR. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO.
SEGURADA ACOMETIDA DE PATOLOGIAS NOS MEMBROS SUPERIORES E FIBROMIALGIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO DIRETA E, TAMPOUCO, FORAM CAUSADAS PELO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS
. ELEMENTO ESSENCIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência do feito é estabelecida por meio do pedido e da causa de pedir, sendo a pretensão formulada na exordial determinante para decidir qual Justiça será competente para o julgamento. 2. Fundando-se o pedido em incapacidades decorrentes de doença ocupacional supostamente causadas por acidente do trabalho, compete à Justiça Estadual o julgamento da lide, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, por meio da Súmula n. 15, que "compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho''.
3. Os benefícios acidentários exigem que a situação de redução ou inaptidão ao trabalho possua relação direta (nexo causal) com o trabalho. 4. Havendo elementos probatórios robustos a afirmar que as patologias que acometem a segurada são de origem degenerativa e não possuem causalidade às atividades laborais exercidas, a concessão de beneplácitos previdenciários acidentários fica inviabilizada
. 5. Sentença mantida . Honorários recursais incabívei”.

(TJ-SC - APL: 50001596820208240079, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 20/10/2022, Quarta Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE
.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido
“.

(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

4. Recurso Desprovido, sentença mantida”.

(N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Ressalva-se, de outra parte, que a improcedência dos pedidos não obsta que a parte segurada possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho), na justiça especializada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos e, por conseguinte, interver o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, consoante disposição do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026